Tribunal: TJDFT
Processo: 0705941-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705941-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO ATILIO MARIANO, D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que nos autos da liquidação provisória por arbitramento proposta por JOAO ATILIO MARIANO, rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais e homologou o valor de R$ 34.000,00 para o encargo. Alega o agravante, em síntese, que “já anexou aos autos toda a documentação necessária para a realização do trabalho, inclusive, cálculos os quais foram realizados na melhor forma contábil, inclusive apresentando os valores que entende como devidos”, de modo que o valor fixado pelo Juízo “não parece adequado à natureza dos serviços prestados”. Sustenta que “a quantitativa da honorária pericial, para a hipótese vertente, não requer maiores dificuldades para o perito, profissional já habituado a esse ramo de atividade” e que “na remuneração do expert, ser observadas a complexidade, as circunstâncias e dificuldades do caso concreto. Logo, os recursos necessários à dita tarefa não são assim tão profundos e nem tornam apreciável quantidades de horas de trabalho. O preço pode e deve ser mais moderado, devendo-se evitar um custo exageradamente elevado para a demanda em julgamento”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão “a fim de que seja realizada a fixação de valor condizente com os trabalhos a serem realizados na presente demanda e o valor da causa”. Preparo regular no ID 43804607. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Busca a instituição financeira agravante a suspensão do feito originário no qual fora fixado valor para a perícia contábil nos documentos que fundamentam a liquidação provisória de sentença em R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), sob a alegação de que o valor seria excessivo. Contudo, em que pese a argumentação envidada nas razões recursais, não se verifica a probabilidade de êxito recursal, sobretudo pelo fato, consignado na decisão agravada, de que no caso em comento serão 17 (dezessete) cédulas de crédito rural a serem analisadas – o que permite a conclusão de que será o expert remunerado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cálculo realizado em cada documentação. O fato de o Banco ter fornecido a documentação, bem assim que tal análise é recorrente em casos análogos não infirma a quantidade de tempo e esforço do perito em analisar detidamente cada cédula e fornecer as informações, cálculos e pareceres a cada contratação objeto da liquidação na origem. Portanto, quando avaliado que o trabalho será realizado sobre múltiplos documentos, tem-se que a quantidade de horas disponibilizadas para efetuar o encargo restam acumuladas de tal maneira a justificar o valor fixado pelo Juízo na origem. A propósito, “ante a falta de disposição legal sobre os parâmetros objetivos para estipulação do valor dos honorários periciais, impera o entendimento jurisprudencial no sentido de que a sua fixação deve decorrer da ponderação dos elementos extraídos do caso concreto, como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade” (Acórdão 1329333, 07481128920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 13/4/2021). Ademais, em caso similar, o valor fixado na origem está em linha com o aplicado em casos análogos por esta Corte, consoante se aduz do seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que requerer a prova pericial será responsável por adiantar a remuneração do perito ou de rateá-la com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem. 2. O Juiz determinará as provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371). 3. A nomeação de perito particular está regulamentada na Portaria Conjunta no 101/2016 deste TJDFT que estabelece, nos incisos de seu art. 2o, os parâmetros para arbitramento dos honorários periciais: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais. 4. Além desses parâmetros normativos, a Jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem considerado outros fatores, tais como: a quantidade e conteúdo dos quesitos apresentados pelas partes, o proveito econômico auferível com a demanda, se há necessidade ou não de preparo técnico antes da perícia, entre outros adjacentes. 5. Os honorários periciais arbitrados em R$ 8.400,00 mostram-se excessivos diante das peculiaridades do caso e, por isso, devem ser reduzidos para R$ 2.000,00, para melhor se adequarem aos valores usualmente praticados por este Tribunal em demandas de idêntica natureza. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1381201, 07290217620218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Em uma análise apriorística, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se percebe no valor fixado pelo Juízo a quo a ser recolhido por instituição financeira tenha sido elevado a tal valor que possua o condão de inviabilizar a elaboração da prova e acarretar cerceamento de defesa. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator